Tribunal: STF
Processo: Rcl 92321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. MEDICAMENTO. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM VALOR SUPERIOR AO PMVG: VEDAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Piauí, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, no Processo nº 0811022-75.2024.8.18.0140, pela qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante. 		

2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual o ora beneficiário, Francisco Dilson dos Santos, pleiteou, em caráter de urgência, o fornecimento do medicamento “Pazopanibe” 400mg, porquanto diagnosticado com neoplasia maligna de rim.

 3. Informa que, durante o processamento do feito, a parte exequente requereu a alteração de tratamento, a fim de que o Juízo determinasse o fornecimento do fármaco Nivolumabe (Opdivo) 480mg, uso contínuo, 4 ampolas de 100mg + 2 ampolas de 40mg IV de 28/28 dia. 

3.1. Relata que o Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina autorizou a alteração do tratamento e determinou o fornecimento do medicamento, tendo o Estado do Piauí ajuizado reclamação constitucional por violação aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, a qual me foi distribuída — Rcl nº 87.850/PI, ocasionando em julgamento de parcial procedência.

4. Noticia que o Juízo reclamado proferiu nova decisão, mantendo o deferimento do tratamento, sem ter analisado a legalidade do ato da Conitec, tendo, ainda, afastado a utilização do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na aquisição do fármaco.

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede a sua procedência, “determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992), em especial pela absoluta impossibilidade de afastar o PMVG e acerca da necessidade da decisão enfrentar o ato de ilegalidade da CONITEC” (e-doc. 1, p. 8).

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde. 

11. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.”

12. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃOE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DODIÁLOGO, DADAACOMPLEXIDADEDO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.” 
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

13. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde- SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco independentemente do custo. por decisão judicial, 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

14. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

E. SV. 60: ”O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

E. SV. 61: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

15. Na espécie, em consulta ao sítio eletrônico do TJPI, no processo objeto desta reclamação, observa-se que, ao sentenciar o feito, o Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina julgou procedente o pedido, para determinar o fornecimento do medicamento Pazopanibe 400mg ao autor da demanda, com base em laudo médico com indicação do tratamento, parecer favorável emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário Natjus (ID 39273858), bem como em parecer favorável do Ministério Público atuando como custus legis, do qual constou (e-doc. 2, p. 317-318; destaques no original):

“(...) No caso em tela, verifica-se que o tratamento medicamentoso pleiteado– devidamente registrado na ANVISA– é substancial à preservação da saúde e qualidade de vida do requerente, o qual é portador de síndrome para a qual a bula do PAZOPANIBE 400mg por dose aponta indicação, conforme se constata pela documentação médica juntada aos autos. 
Em reforço, a Nota Técnica do NAT-JUS fixou a necessidade e adequação do fármaco ao quadro clínico do autor, a partir da análise dos documentos comprobatórios que instruíram a exordial. 
Desse modo, é de se compreender que a negativa do réu ao requerimento de concessão do tratamento prescrito ao autor não se sustenta ante as recomendações médicas anexadas aos autos e à imprescindibilidade e adequação da terapia pleiteada para a preservação da saúde e da vida do paciente, haja vista perfazer, com base no parecer retro, a única modalidade de tratamento capaz de preservar sua saúde. 
Sob essa conjuntura, fixado o cunho prestacional do direito à saúde como dever do Estado, impende concatenar os dispositivos dos arts. 196 e 197 da Constituição da República Federativa do Brasil ao julgamento do REsp 1657156/RJ, Tema Repetitivo 106 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
A concessão dos tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 
Da análise do Tema 106, infere-se que qualquer cidadão dispõe de legitimidade e interesse processual para postular em juízo pela obtenção de medicamento para tratar sua enfermidade, e, no caso em tela, restam preenchidos os requisitos para concessão do fármaco: observados relatório médico assinado pelo profissional que acompanha o tratamento da paciente e parecer técnico do NAT-JUS, comprovam- se necessidade e adequação do medicamento e existência de registro na ANVISA (Requisitos “i” e “iii”), e que há declaração de hipossuficiência econômica da parte autora nos autos (Requisito “ii”). Portanto, em face do supracitado, é sobremaneira evidente o dever do ente público em custear o fornecimento do medicamento indicado pela parte autora. 
3. DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, manifesta-se este órgão ministerial pela procedência da ação, bem como pela continuidade de tratamento pleiteada nos autos.”

16. Iniciado o cumprimento provisório da sentença, o beneficiário, parte exequente, requereu a alteração do medicamento vindicado para passar a fazer o uso do fármaco Nivolumabe 480mg. O pedido foi deferido, ensejando a oposição de embargos de declaração pelo Estado do Piauí. Ao apreciar os aclaratórios, o Juízo reclamado proferiu decisão, nos seguintes termos (e-doc. 3; grifos acrescentados):

“(...) O embargante sustenta a existência de omissão quanto à impossibilidade de alteração do tratamento após o saneamento do processo, conforme o Enunciado nº 111 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e o art. 329 do CPC, ressaltando que a ação inicial visava ao fornecimento do medicamento Pazopanibe e que o novo laudo apresentado em 2025 requereu fármacos distintos. Sustenta, ainda, omissão quanto aos Temas 06 e 1234 do STF, destacando que a CONITEC não incorporou o Nivolumabe ao SUS e que cabe ao autor comprovar eventual ilegalidade ou mora. Afirma haver alternativas terapêuticas no PCDT e que a decisão judicial não pode se basear apenas em prescrição médica particular, requerendo, por fim, a revogação da decisão e o indeferimento do pedido autoral. 
Pois bem. 
Da análise da decisão embargada verifico que esta se posicionou explicitamente acerca da possibilidade de alteração da medicação de faz uso o exequente sem que isso implique perda do objeto da presente ação no seguintes termos: 
“Inicialmente, ressalto que, nas ações que versam sobre o direito à saúde, o bem jurídico tutelado é precisamente a garantia desse direito fundamental. Assim, eventual substituição ou alteração do medicamento originalmente pleiteado não implica perda do objeto da demanda, uma vez que a finalidade da ação permanece a mesma, assegurar o tratamento necessário à preservação da saúde do paciente. (...)
(...)
”A referida decisão ora embargada ainda se manifestou expressamente acerca dos motivos que levaram a este magistrado ao deferir a continuidade do tratamento com o novo fármaco receitado:
“Ademais, a substituição do fármaco encontra-se devidamente fundamentada pela documentação juntada aos autos, em especial pelo laudo médico de ID 84323005, no qual o profissional responsável pelo acompanhamento do exequente expõe, de forma clara e técnica, as razões que motivaram a necessidade de alteração do medicamento anteriormente prescrito, evidenciando tratar-se de medida essencial à continuidade e à eficácia do tratamento indicado.”
Dessa forma, não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que a decisão deliberou expressamente sobre a questão, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante. 
Nesse contexto, imiscuir-se nos fundamentos da decisão, não constitui os pressupostos dos embargos de declaração, de modo que, eventual inconformidade com o resultado do julgamento e possível erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito, desafia, a interposição de recurso próprio. 
(...)
Dando prosseguimento ao feito, verifico que a decisão embargada permanece descumprida pelo executado, uma vez que, até a presente data, não há nos autos qualquer informação acerca de seu cumprimento. 
Diante dessa inércia, impõe-se a adoção das medidas cabíveis para assegurar a efetividade da decisão judicial. Assim, entendo que a providência mais adequada e eficaz, neste momento, consiste na determinação de bloqueio judicial dos valores necessários ao custeio do tratamento requerido pelo exequente.
Destaco, que dentre os orçamentos apresentados, aquele que apresenta o menor valor e atende aos parâmetros exigidos pelo PMVG é o ofertado pela empresa IMPHAR, conforme documento de ID 85014562, devendo ser este orçamento escolhido para a aquisição da medicação de que necessita o exequente.
Urge salientar que do valor depositado judicialmente de forma voluntária pelo executado conforme comprovante, ID 54250600, resta o valor de R$ 21.104,52(vinte e um mil, cento e quatro reais e cinquenta e dois centavos) disponível para o custeio do tratamento de que necessita o exequente, dessa forma, faz-se necessário o bloqueio judicial do valor de R$ 201.555,48(duzentos e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), necessário ao custeio do medicamento de que necessita o exequente conforme orçamento, ID 85014562.
3) DISPOSITIVO 
Isso posto, conheço dos embargos de declaração, porém, para rejeitá-los, mantendo incólume a decisão vergastada, eis que ausentes os pressupostos que justificam os aclaratórios. 
Determino o bloqueio judicial via, SISBAJUD, no valor de R$ 201.555,48 (duzentos e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), necessário ao custeio do medicamento de que necessita o exequente conforme orçamento, ID 85014562, comprovante anexo.”

17. Contra essa decisão, o Estado do Piauí ajuizou a Rcl nº 87.850/PI, na qual proferi decisão de parcial procedência assim fundamentada:

“18. A controvérsia de fundo, portanto, não versa exatamente sobre o direito ao medicamento postulado, mas, sim, se a sua concessão dependeria de reabertura de prazo para a parte comprovar os o preenchimento dos requisitos impostos pela tese fixada no paradigma de repercussão geral, ou se os autos já conteriam elementos probatórios suficientes para a imediato deferimento do pedido em relação ao novo medicamento (Nivolumabe 480mg), bem como para o Juízo requerer a manifestação técnica do NatJus.
19. Considerando que o novo fármaco pleiteado pelo ora beneficiário nos autos de origem, Nivolumabe 480mg, embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que o acomete, aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. 
20. Nesse cenário, reputo violados os termos do Tema RG nº 6, que preleciona no seu item 3, como requisito para dispensação do medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS:
“(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;”
21. Na mesma linha, o item 4 do Tema RG nº 1.234 corrobora o descumprimento dos requisitos fixados pela jurisprudência vinculante desta Corte, diante da necessidade de evidências científicas aptas à comprovar a eficácia do tratamento, sendo insuficiente apenas o relatório médico:
“IV. ANÁLISE ADMINISTRATIVO MEDICAMENTOPELOSUS JUDICIAL DE DO INDEFERIMENTO ATO DE
 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”
22. Nesse contexto, em pese verificada a inobservância dos paradigmas vinculantes em apreço, entendo que a cessação do fornecimento do fármaco poderá apresentar grave ameaça ao direito à saúde do paciente. Assim, deve ser considerada a excepcionalidade do caso concreto, determinando-se sejam providenciadas as provas faltantes na espécie, notadamente a requisição de prova técnica junto ao NatJus acerca do novo medicamento, com a máxima brevidade possível.
23. Saliento, por oportuno, que a utilidade do processo judicial reside, em linhas gerais, na possibilidade de alcançar-se o resultado prático pretendido a partir do pedido formulado. Se, ainda que atendido pela decisão judicial, o pedido não puder ser concretizado, em sentido prático, a prestação da tutela jurisdicional torna-se ineficaz, esvaziando-se emsi mesma.
24. Sobretudo em lides como a presente, na qual pleiteada, em última ratio, a garantia do direito fundamental à vida, a atuação do Poder Judiciário precisa realizar-se de forma célere, sob pena de revelar-se inútil o provimento judicial tardio, corrompidas as razões ontológica e instrumental de existência do processo. 
25. Lado outro, o fornecimento anteriormente deferido na origem, poderá ser ratificado após a comprovação dos requisitos impostos pelos paradigmas apontados, bem como pela manifestação do órgão técnico sobre o fármaco em questão. Logo, não me parece razoável, mormente diante do risco imposto ao beneficiário, que o tratamento seja cessado enquanto se oportuniza à parte a comprovação de atendimentos dos mencionados requisitos, ante o risco de esvaziamento da tutela jurisdicional pretendida e perecimento do direito fundamental pleiteado. 
26. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para suspender os efeitos do acórdão impugnado, sem prejuízo do fornecimento do fármaco vindicado, até nova decisão da origem, no Processo nº 0811022-75.2024.8.18.0140, que deverá, para formar o seu juízo, conceder prazo para que a parte ora beneficiária comprove os requisitos faltantes, necessários para o fornecimento do fármaco, impostos pelos Temas RG nº 6 e nº 1.234 e pelos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, bem como requerer a manifestação do NatJus acerca do novo medicamento vindicado (Nivolumabe 480mg), no caso concreto. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”

18. Ao ajuizar a presente reclamação, o Estado do Piauí aponta que a nova decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, apesar de ter se fundamentado em parecer técnico específico do NatJus, não se manisfestou quanto ao ato administrativo de não incorporação da Conitec, tendo ainda afastado o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Eis o teor da nova decisão, apontada como ato reclamado (e-doc. 4):

“Trata-se de cumprimento de decisão judicial em que se discute o fornecimento do medicamento Nivolumabe (OPDIVO®) 480 mg, de uso contínuo, indicado ao paciente FRANCISCO DILSON DOS SANTOS, diagnosticado com Neoplasia Maligna de Rim – CID 10 C64, Estádio IV, com metástases pulmonares, em tratamento paliativo.
I – SÍNTESE PROCESSUAL 
Consta dos autos que, por meio da decisão de ID 84442184, foi determinado à parte autora que apresentasse orçamentos atualizados do fármaco requerido, observada a dosagem constante na prescrição médica e valores compatíveis com o PMVG. Posteriormente, por meio da decisão ID 85844311, foi acolhido o orçamento apresentado pela empresa IMPHAR Assessoria de Importação Ltda. Sobreveio a juntada, pelo Estado do Piauí, de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 87.850/PI, que suspendeu os efeitos da decisão anterior, determinando a comprovação do preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
(...)
Diante disso, foi determinada consulta ao NAT-JUS e a regularização da prestação de contas, especialmente quanto à Nota Fiscal do serviço de importação.
(...)
O NAT-JUS apresentou Nota Técnica conclusiva e favorável à continuidade do tratamento. 
É o necessário relatório. Decido. 
A controvérsia deve ser analisada à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como da decisão proferida na Rcl nº 87.850/PI. 
No caso concreto, verifica-se que os requisitos exigidos pelo STF foram devidamente comprovados, a saber: 
a) Comprovação da imprescindibilidade do medicamento, mediante relatório médico atualizado, fundamentado e individualizado, subscrito por médico oncologista que acompanha o paciente; 
b) Falha terapêutica prévia, conforme descrito nos documentos médicos acostados aos autos; 
c) Inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS, para o quadro clínico específico do paciente; 
d) Registro sanitário válido na ANVISA, fato incontroverso; 
e) Risco concreto de agravamento do quadro clínico, diante da interrupção do tratamento já iniciado. 
A Nota Técnica do NAT-JUS é expressa ao reconhecer que o medicamento Nivolumabe possui evidência científica robusta, com ganho comprovado de sobrevida global em pacientes com carcinoma renal metastático, sendo recomendado pelas principais diretrizes internacionais (NCCN, ESMO e ASCO), além de destacar que a interrupção da imunoterapia pode comprometer de forma irreversível a eficácia do tratamento. 
Assim, resta superado o óbice que motivou a suspensão da decisão anterior, estando atendidos os parâmetros constitucionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 
A consulta ao NAT-JUS foi devidamente realizada, tendo sido apresentado parecer técnico circunstanciado, fundamentado e conclusivo, manifestando-se favoravelmente à continuidade do tratamento. O parecer reconhece: 
 a gravidade do quadro clínico; 
 a adequação do fármaco ao caso concreto; 
 a existência de evidência científica sólida;
  o risco elevado decorrente da descontinuidade do tratamento. Dessa forma, encontra-se atendida a exigência de suporte técnico especializado para subsidiar a decisão judicial, conforme orientação do STF.
Dessa forma, encontra-se atendida a exigência de suporte técnico especializado para subsidiar a decisão judicial, conforme orientação do STF. 
No tocante à prestação de contas, verifica-se que a parte autora promoveu a juntada da Nota Fiscal referente ao serviço de importação, bem como do contrato de câmbio correspondente, sanando integralmente a irregularidade apontada pelo ente executado. 
Assim, dou por regularizada a prestação de contas apresentada, inexistindo óbice à análise do pedido de liberação dos valores remanescentes. 
O Estado do Piauí sustenta a necessidade de observância estrita ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). 
Todavia, tal parâmetro não pode ser aplicado de forma absoluta e descontextualizada ao caso concreto. 
O PMVG constitui referência destinada às aquisições realizadas diretamente pelo Poder Público, em compras centralizadas e em larga escala, não sendo acessível a pessoas físicas ou a importadores privados, especialmente em aquisições individuais realizadas por força de decisão judicial. 
Conforme demonstrado nos autos, a parte autora não possui meios fáticos ou jurídicos para adquirir o medicamento pelos valores praticados na tabela PMVG, sendo inviável exigir o cumprimento de obrigação impossível.
Ressalte-se que o controle judicial, nesse contexto, deve se orientar pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela do direito fundamental à saúde, não podendo a exigência formal de observância ao PMVG inviabilizar tratamento médico essencial, sobretudo quando já iniciado. 
Cumpre destacar que o paciente já iniciou o tratamento com o medicamento Nivolumabe, estando sujeito a esquema terapêutico contínuo, com intervalos definidos. 
A interrupção injustificada do tratamento, conforme amplamente demonstrado pelo NAT-JUS, implica risco concreto de progressão tumoral, perda de resposta terapêutica, piora do estado funcional e redução da sobrevida, circunstâncias que afrontam o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. 
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado. 
Assim sendo, consoante a Decisão de ID 85844311, DETERMINO a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para liberação do valor remanescente de R$ 148.440,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais), bloqueado judicialmente sob o ID de transferência nº 072025000095230810, destinado ao custeio dos 06 (seis) ciclos restantes do tratamento com o medicamento Nivolu